Tribunal: STF
Processo: HC 73778
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
SEGUNDO QUEM SEJA A AUTORIDADE COATORA.
      1. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação
interposta pelo paciente, não cuidou das questões argüidas
neste "habeas-corpus": não pode ser ele considerado coator
nem, em conseqüência, o Supremo Tribunal Federal competente
para processar e julgar o pedido; caso contrário, haveria
supressão de instância.
      2. "Habeas-corpus" não conhecido e determinada a
devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, para proceder como entender de direito.